Tribunal: TJMT
Processo: 1006971-35.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006971-35.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), ROSEMERI BATUARE DA CONCEICAO - CPF: 020.955.321-98 (EMBARGANTE), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), JUIZO DA DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS-MT (EMBARGADO), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (EMBARGANTE), JOSÉ CARLOS DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: ROSEMERI BATUARE DA CONCEICAO, RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA, LEONARDO DORNELLES SALES

EMBARGADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO DA CÂMARA QUE POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM - PEDIDO DE NULIDADE DO JULGAMENTO VIRTUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA POR SUPRESSÃO DA PRERROGATIVA DE SUSTENTAR ORALMENTE - POSSIBILIDADE - DESCONSTITUIÇÃO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DO
HABEAS CORPUS
A FIM DE QUE OUTRO SEJA PROFERIDO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Compromete de nulidade o julgamento do
habeas corpus
por cerceamento de defesa, quando requerida à comunicação do impetrante da sessão de julgamento, para a sustentação oral, e na hipótese realizou-se em plenário virtual impedindo, por conseguinte, de atuar frente a esta Corte, mormente considerando que detinha interesse na realização de proceder à sustentação oral.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1006971-35.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: ROSEMERI BATUARE DA CONCEICAO, RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA, LEONARDO DORNELLES SALES

EMBARGADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos declaratórios opostos por
ROSEMERI BATUARE DA CONCEIÇÃO
, por intermédio da defesa constituída, contra o acórdão localizado no ID.131477668, que POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, mantendo a prisão preventiva da paciente.

Em suas razões (id. 131588198), aduz, em suma, cerceamento de defesa por supressão da prerrogativa de sustentar oralmente.

Narra que na inicial requereu sua intimação para sessão de julgamento do presente
writ
, a fim de realizar sustentação oral, contudo a sessão ocorreu em 07/06/2022, no plenário virtual, sem a devida intimação, o que evidenciou violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, nos termos do art. 5o, LV, da CF, de forma que requer a anulação julgamento, bem como a ação mandamental seja julgada em Sessão Ordinária, intimando a defesa, para dar o direito a sustentação oral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: ROSEMERI BATUARE DA CONCEICAO, RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA, LEONARDO DORNELLES SALES

EMBARGADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recebo os embargos declaratórios e lhes dou provimento.

Consoante firme jurisprudência dos Tribunais Superiores embora não haja previsão legal para que a defesa seja intimada do julgamento da ação mandamental de habeas corpus, consolidou entendimento no sentido de que há cerceamento de defesa pelo não comunicado ao defensor/impetrante acerca do julgamento do
writ
, desde que expressamente solicitado nos autos. (EDcl no HC 486.243/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019).

No caso, o impetrante na petição inicial, postulou, expressamente, a intimação da sessão de julgamento, para fim de sustentação oral, contudo o julgamento ocorreu em Plenário Virtual, consoante estabelece a portaria n. 02/2020, o que gerou o cerceamento do direito de defesa, invalidando a deliberação da Corte.

De fato, compromete de nulidade o julgamento do
habeas corpus
por cerceamento de defesa, quando requerida à comunicação do impetrante da sessão de julgamento, para a sustentação oral, e na hipótese realizou-se em plenário virtual, impedindo, por conseguinte, de atuar frente a esta Corte, mormente considerando que detinha interesse na realização de proceder à sustentação oral.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para decretar a nulidade do acórdão nos autos do habeas corpus no 1006971-35.2022.8.11.0000, para que um novo seja proferido, garantindo ao impetrante a possibilidade de sustentação oral, assim como a notificação prévia da data e hora da sessão de julgamento.

Com o trânsito em julgado desta decisão, retornem os autos imediatamente conclusos para julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022